Tribunal: TJSP
Processo: 1027690-07.2019.8.26.0071
Classe: Remessa Necessária Cível / Licenciamento de Veículo
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – Mandado de segurança interposto objetivando o desbloqueio temporário da restrição (benefício fiscal) com a finalidade de providenciar a inclusão de gravame através do Banco Bradesco Financiamentos SA em seu nome.
Sentença que concedeu a ordem mantida. Reexame necessário não provido.